Tribunal: STF
Processo: HC 247963
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio. O impetrante busca reverter a decisão que inadmitiu o habeas corpus por não vislumbrar flagrante ilegalidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente se justifica pela garantia da ordem pública ou se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa, o que se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    5. Demais questões não foram debatidas na instância de origem, o que impede o conhecimento direto das matérias por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    6. Não há flagrante ilegalidade aparente que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a prisão cautelar está respaldada por fundamentos idôneos e jurisprudência consolidada. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (eDOC. 12). 



    Narra o impetrante que: a) a prisão preventiva foi decretada sem que lhe tenha sido dada a oportunidade de prévia manifestação; b) inexistia urgência ou perigo de ineficácia da medida que justificasse o procedimento adotado; c) não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar, tampouco contemporaneidade para a sua decretação.



    À vista dos argumentos acima, pugna “que seja declarada a NULIDADE da decisão que decretou a sua custódia preventiva, consequentemente seja REVOGADA A PRISÃO, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares outras diversas da prisão, por conta do inequívoco desrespeito ao mandamento do parágrafo 3º, do art. 282, do CPP.”



    A PGR se manifestou pela denegação da ordem em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO “TRAQUITOS”. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que é inadmissível o habeas corpus que funcione como substitutivo de recurso próprio. 



    2. As instâncias ordinárias, ao decretar a prisão preventiva, evidenciam a periculosidade social do paciente, que é apontado como integrante de uma complexa e estruturada organização criminosa, que atua em diversas cidades daquele estado, supostamente especializada em tráfico de entorpecentes. 



    3. Esta Suprema Corte firmou entendimento de que é justificada a decretação da medida cautelar extrema diante da necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa. 



    4. As medidas cautelares alternativas são insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do recorrente e o modus operandi do crime.



    - Parecer pela denegação da ordem.” (eDOC. 17)



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O impetrante sustenta ilegalidade por ofensa ao art. 282, §3º do CPP e também ausência de fundamentação idônea para decretação da custódia cautelar. Contudo, razão não lhe assiste, em nenhum dos pontos indicados. 



    1.1. Primeiramente, quanto à suposta não observância ao art. 282, §3º do CPP, verifico que a matéria não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



“A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Não bastasse, ainda que inexistente o anotado óbice processual, a tese pelo impetrante deduzida é contrária à consolidada jurisprudência desta Suprema Corte e, portanto, inapta a autorizar a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO, PERIGO PARA A VIDA OU PARA A SAÚDE DE OUTREM. OMISSÃO DE SOCORRO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 204.326 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021)



    1.2. Finalmente, quanto à tese remanescente, relacionada à suposta ausência de fundamentação idônea para custódia cautelar e falta de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos denunciados, verifico que o impetrante repete argumentos já enfrentados no HC 244821, de minha relatoria, o qual neguei seguimento. 



    Portanto, quanto a esse ponto em particular, a reiteração desta ação, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos, não conduz a resultado diverso. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente